Tribunal: STJ
Processo: 5010396-13.2021.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151843 - PR (2024/0222717-1)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
:
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA
DE MANAUS (ZFM). PRETENSÃO DE CREDITAMENTO PELAS
ALÍQUOTAS GERAIS (1,65% PIS E 7,6% COFINS – 9,25%) EM
DETRIMENTO DAS ALÍQUOTAS REDUZIDAS ESPECÍFICAS (1% PIS E
4,6% COFINS – 5,6%). ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Negativa de prestação jurisdicional afastada. O Tribunal de origem
enfrentou o núcleo da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente,
sendo desnecessário rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos,
conforme orientação consolidada: “A omissão somente será considerada
quando a questão seja de tal forma relevante que deva o julgador se
pronunciar” e “não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”.
2. Matéria decidida sob fundamento eminentemente constitucional. O
acórdão recorrido firmou que, “nos termos da Constituição Federal, para as
contribuições ao PIS/COFINS atribuiu-se à lei a tarefa de instituir um sistema
que evitasse a incidência cumulativa (§ 12o do art. 195 da CF)” e que “a
incidência reduzida das contribuições na operação anterior justifica que os
créditos dela derivados sejam considerados em patamar menor na operação
seguinte”, com reforço da proteção conferida à ZFM pelo art. 40 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Inviável a revisão em
recurso especial, destinado à uniformização do direito federal
infraconstitucional.
3. Agravo Interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56968227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e40b96d-5c6c-4668-a41d-1d2101d0827e

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e40b96d-5c6c-4668-a41d-1d2101d0827e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151843 - PR(2024/0222717-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS (ZFM). PRETENSÃO DE CREDITAMENTO
PELAS ALÍQUOTAS GERAIS (1,65% PIS E 7,6% COFINS – 9,25%) EM
DETRIMENTO DAS ALÍQUOTAS REDUZIDAS ESPECÍFICAS (1% PIS
E 4,6% COFINS – 5,6%). ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Negativa de prestação jurisdicional afastada. O Tribunal de origem
enfrentou o núcleo da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente,
sendo desnecessário rebater, individualmente, todos os argumentos
deduzidos, conforme orientação consolidada: “A omissão somente será
considerada quando a questão seja de tal forma relevante que deva o julgador
se pronunciar” e “não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”.
2. Matéria decidida sob fundamento eminentemente constitucional. O
acórdão recorrido firmou que, “nos termos da Constituição Federal, para as
contribuições ao
atribuiu-se à lei a tarefa de instituir um sistema
PIS/COFINS
que evitasse a incidência cumulativa (§ 12o do
da CF)” e que “a
art. 195
incidência reduzida das contribuições na operação anterior justifica que os
créditos dela derivados sejam considerados em patamar menor na operação
seguinte”, com reforço da proteção conferida à ZFM pelo
do Ato das
art. 40
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Inviável a revisão em
recurso especial, destinado à uniformização do direito federal
infraconstitucional.
3. Agravo Interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON
LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA. da decisão de minha relatoria de
Documento eletrônico VDA56669502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: f2b818c3-0b0a-458a-8b07-d138dd23ecdd

fls. 487-493, em que conheci parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei-
lhe provimento.
A agravante sustenta omissão na decisão monocrática por não enfrentar os
argumentos do recurso especial, apontando violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
Indica, como pontos essenciais, a inconstitucionalidade de diferenciações sem critério
válido, a vedação de
por regime ou localização, ofensa aos arts. 150, inciso II,
discrímen
e 152 da Constituição Federal, ilegalidade de dispositivos das Leis n.
e
10.637/2002
prejuízos ao contribuinte e ao comércio da ZFM, e a necessidade de
10.833/2003,
preservar a não cumulatividade, inclusive quanto aos créditos de PIS/COFINS.
Alega ainda erro ao tratar a controvérsia como exclusivamente constitucional,
defendendo haver violação de normas infraconstitucionais
e DL n.
(Lei n. 3.173/1957
). Afirma que os precedentes citados não se aplicam ao caso. Requer o
288/1967
provimento do agravo para apreciação integral do recurso especial ou, ao menos, o
exame da nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Documento eletrônico VDA56669502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: f2b818c3-0b0a-458a-8b07-d138dd23ecdd

Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR
julgado em
DJe de 1o/
; AgInt no
, relator
29/5/2023,
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No enfretamento da matéria, o Tribunal de origem consignou:

No caso do
são tributos diretos que incidem sobre a receita.
PIS/COFINS,
Não estão sujeitos ao princípio constitucional da não cumulatividade, como ocorre
com os impostos indiretos. Nos termos da Constituição Federal, para as
contribuições ao PIS/COFINS atribuiu-se à lei a tarefa de instituir um sistema
que evitasse a incidência cumulativa (§ 12o do
da CF).
art. 195
[...]
A legislação previu que os estabelecimentos situados na ZFM apuram o
PIS e a Cofins com alíquotas menores do que as usuais (respectivamente 0,65% e
3%), não havendo se falar em neutralização do incentivo, tratamento desfavorecido
à ZFM ou violação à igualdade. Como os estabelecimentos situados na ZFM
apuram o PIS e à Cofins com alíquotas menores do que as usuais, é legítima a
definição pelo legislador de reduzir o crédito que pode ser apropriado pelos
adquirentes destas mercadorias para apuração do PIS e Cofins não cumulativos. A
incidência reduzida das contribuições na operação anterior justifica que os créditos
dela derivados sejam considerados em patamar menor na operação seguinte.
[...]
Dessa forma, tem-se que o creditamento à alíquota de 5,6% (1,0% de PIS e
4,6% de COFINS) não é incompatível com a não-cumulatividade da tributação,
tampouco implica desvirtuamento do modelo implementado para o desenvolvimento
econômico da Amazônia Ocidental.
A sentença solveu de forma adequada a questão, não merecendo reparo.
3. Prequestionamento. Quanto ao prequestionamento, estando evidenciada
a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta instância, com resolução
das questões devolvidas ao seu conhecimento (art. 1.013, do Código de Processo
Civil), não é necessária a menção, no julgado, de cada dispositivo legal invocado
pelas partes em suas razões recursais. Importa é que a questão de fundo, relacionada
à matéria que é objeto dos normativos, integre a lide julgada, cabendo à parte
interessada, ao deduzir razões de inconformidade, demonstrar sua aplicabilidade e
efeitos. Desse modo, evita-se a necessidade de oposição de embargos de declaração
para esse exclusivo fim.
Documento eletrônico VDA56669502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: f2b818c3-0b0a-458a-8b07-d138dd23ecdd

compreendeu que 'o prequestionamento
O STF, no
,
RE no 170.204/SP
prescinde da referência, no acórdão proferido, a números de artigos, parágrafos,
incisos e alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador haja
adotado entendimento explícito a respeito'. De outro lado, o STJ, no AgInt no AR
Esp
pontuou que a Corte admite o prequestionamento implícito dos
1769226/SP,
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem. Ademais, nos termos do artigo
1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
De todo modo, dou por prequestionadas as seguintes disposições:
Art. 195, § 12 da Constituição Federal art.
3o, § 12 da
e
o, § 17 da
Lei no 10.637/2002
art. 3
Lei no 10.833/2003
4. Ônus de sucumbência.
Caberá a impetrante arcar com as custas processuais. Sem honorários, visto
que utilizada a via do mandado de segurança.

A controvérsia refere-se ao direito de creditamento do PIS e da COFINS, no
regime não cumulativo, nas aquisições de mercadorias provenientes da Zona Franca de
Manaus, em especial quanto à aplicação das alíquotas gerais (9,25%)
as alíquotas
versus
reduzidas (5,6%), com fundamento constitucional na autorização do
§ 12, da
art. 195,
Constituição Federal e na proteção conferida à ZFM (art. 40 do ADCT). O acórdão
recorrido firmou a tese de que, "nos termos da Constituição Federal, para as
contribuições ao
atribuiu-se à lei a tarefa de instituir um sistema que
PIS/COFINS
evitasse a incidência cumulativa (§ 12o do
da CF)". Concluiu, ainda, que "a
art. 195
incidência reduzida das contribuições na operação anterior justifica que os créditos dela
derivados sejam considerados em patamar menor na operação seguinte" (fls. 344-345).
Nos embargos de declaração, o Tribunal reiterou que, "como o produto
oriundo da Zona Franca de Manaus foi tributado a título de PIS e COFINS com alíquota
reduzida [...], há coerência no sistema de não cumulatividade" e procedeu ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais e do ADCT (fls. 373-374).
A revisão do julgado mostra-se inviável em recurso especial, destinado à
uniformização do direito federal infraconstitucional, porquanto o acórdão recorrido está
lastreado em fundamento exclusivamente constitucional. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS -
SUFRAMA. TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - TCIF E
TAXA DE SERVIÇO - TS. BASE DE CÁLCULO.
II E § 2o, DA CF.
ART. 145,
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA56669502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: f2b818c3-0b0a-458a-8b07-d138dd23ecdd

CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 77 E 78 DO CTN.
REPRODUÇÃO DO
DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
ART. 145
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamento eminentemente constitucional, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
III - O exame dos arts. 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional, por
remeterem a preceito constitucional (art. 145 da Constituição Federal), é vedado a
esta Corte porque implicaria, de forma reflexa, verificar a constitucionalidade dos
regramentos e usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.185.348/AM
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
o DA
.
ART. 9
LEI N. 12.546/2011
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ
COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO INDICADO COMO VIOLADO.
. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE DE
SÚMULA 284/STF
MERCADORIAS DE ORIGEM NACIONAL PARA CONSUMO OU
INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ACÓRDÃO COM
ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTICIONAL. INVIABILIDADE DE
DISCUSSÃO EM RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula 211/STJ
3. Incide a
quando o dispositivo indicado como violado
Súmula 284/STF
não contém comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a
validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
4. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria
com fundamento eminentemente constitucional, sendo a sua apreciação de
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da
art. 102,
Constituição Federal, razão por que não é possível analisar a tese recursal.
Documento eletrônico VDA56669502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: f2b818c3-0b0a-458a-8b07-d138dd23ecdd

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.065.337/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
30/4/2025.

Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: f2b818c3-0b0a-458a-8b07-d138dd23ecdd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.151.843 / PR
Número Registro: 2024/0222717-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50103961320214047001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56935924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 5b1db5b9-dfa9-4941-bc58-1eeb6e86b3b6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 5b1db5b9-dfa9-4941-bc58-1eeb6e86b3b6